Tribunal: TRF3
Processo: 5004714-73.2021.4.03.6106
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
160/261)

5004714-73.2021.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004714-73.2021.4.03.6106

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ETELVINA MIGUEL LONGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE MARTINELLI ROSA - SP224707-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - 4a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 103-A DA LEI No 8.213/1991. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão desfavorável à parte autora.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 103-A da Lei no 8.213/1991, ao argumento de que incide o prazo decadencial de 10 anos para a Administração anular atos favoráveis.

Ausente manifestação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência do art. 103-A da Lei no 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

As razões dos embargos reproduzem, de forma substancial, os argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico.

A matéria foi examinada na decisão monocrática e no julgamento colegiado, que negou provimento ao agravo interno por unanimidade.

Evidenciado o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em embargos de declaração.

Configurado o caráter protelatório do recurso, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de argumentos já apreciados, sendo cabível sua rejeição quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, podendo ser reconhecido o caráter protelatório na reiteração de fundamentos já analisados.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5004714-73.2021.4.03.6106

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ETELVINA MIGUEL LONGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE MARTINELLI ROSA - SP224707-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - 4a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, alega a embargante a existência de omissão relativa à aplicação do artigo 103-A da Lei n. 8213/91, uma vez que a legislação prevê o prazo decadencial de 10 (dez) anos para a Previdência Social anular os atos administrativos favoráveis aos segurados.

Inexistente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pela parte autora, oro embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 103-A DA LEI No 8.213/1991. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão desfavorável à parte autora.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 103-A da Lei no 8.213/1991, ao argumento de que incide o prazo decadencial de 10 anos para a Administração anular atos favoráveis.

Ausente manifestação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência do art. 103-A da Lei no 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

As razões dos embargos reproduzem, de forma substancial, os argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico.

A matéria foi examinada na decisão monocrática e no julgamento colegiado, que negou provimento ao agravo interno por unanimidade.

Evidenciado o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em embargos de declaração.

Configurado o caráter protelatório do recurso, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de argumentos já apreciados, sendo cabível sua rejeição quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, podendo ser reconhecido o caráter protelatório na reiteração de fundamentos já analisados.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão